Tribunal: STF
Processo: HC 219053
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática exarada pelo STJ que indeferiu liminarmente o HC 762.855/SP.



    Busca-se em suma, a revogação da prisão preventiva, por ausência de adequada fundamentação, pois o paciente é primário, ostenta bons antecedentes e “não há qualquer elemento concreto de investigação que indique que o flagranciado integre organização criminosa ‘Primeiro Comando da Capital (PCC)’”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi mantida pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC.02): 



    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 19,7 quilos de cocaína. Os policiais narraram que averiguavam elementos de informação atinentes a organização criminosa “Primeiro Comando da Capital”, quando angariaram dados que davam conta de que nas primeiras horas do dia, o veículo VW/Saveiro, com o final da placa 6668, cor branca, acessaria o Rodovia Imigrantes e ganharia sentido Litoral transportando entorpecentes, e com isso, passaram a encetar empenhos visando a apuração informação. Assim, por volta das 06h, conseguiram visualizar o citado automóvel, que ostentava as placas EJT6668. Comisso, passaram a efetuar breve acompanhamento, valendo-se de viatura descaracterizada; Solicitaram ordem de parada ao condutor do veículo VW/Saveiro branco, ora identificado como sendo Miguel Guilherme de Setti Aguiar, que apresentou seu documento de identificação. Após realizarem busca pessoal em Miguel, com este foi encontrado umaparelho celular, a quantia de R$ 483,00 (quatrocentos reais em espécie) mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, estendida a busca ao veículo, foi localizado na caçamba traseira um saco plástico contendo no seu interior 20 (vinte) “tijolos” de “cocaína”. Inquirido, ainda no local dos fatos, alegou ter recebido a quantia de R$ 500,00 de pessoa de prenome EVERTON, que conhece de um bar na cidade de Campinas, onde apanhou o veículo, para leva-lo até a cidade de Guarujá, não sabendo nada sobre o material ali localizado.



    Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é suficiente para a mercancia.



    Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes).



    Ademais, o crime é concretamente grave, sendo apreendida enorme quantidade de cocaína, estupefaciente de elevado poder viciante e vulnerante, em diligências que averiguavam a atuação do “Primeiro Comando da Capital”



    Ressalto que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000).



    Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor.” (eDOC.02)



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal limita-se a descrever as condições em que se operou o flagrante delito, e alude à quantidade de drogas apreendidas, como se tal circunstância bastasse por si só, a fim de sustentar a custódia cautelar.



    Contudo, diversamente do que aduz, a mera menção à quantidade de drogas apreendida não conduz à automática conclusão acerca de estar inserido em organização criminosa nem elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    Do mesmo modo, a alusão a que a droga pertenceria ao PCC sem detalhar qual seria o suposto papel do acusado nesta organização criminosa tampouco indica a necessidade que o ora paciente responda à correlata ação penal custodiado, notadamente considerando que mesmo em organizações de grande porte existem partícipes cooptados em caráter meramente circunstancial, para o transporte da droga, por exemplo, sem necessariamente nela exercer função de gerenciamento ou mando.



    Quanto a esse ponto, inclusive, mencione-se que o parquet estadual ofereceu denúncia contra ora acusado unicamente por suposta prática do crime previsto no art. 33,§4° da Lei 11.343/2006, nada mencionando quanto a suposta associação para o tráfico, o que corrobora o entendimento de que inexistem nos autos de investigação indícios contundentes de que o paciente, ainda que a serviço do PCC estivesse, exercesse papel relevante na organização criminosa.



    Finalmente, consigne-se que consolidou-se, na ambiência desta Segunda Turma do STF, o entendimento de que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode, essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas), alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência.



    Em tempo, cumpre consignar que “Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva.” (HC 195990 Extn, Relator: Min. Gilmar Mendes, j. 28.01.2021)



    Destarte, como se nota, não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas, e por isso não há como manter a custódia ante tempus. 



    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente MIGUEL GUILHERME DE SETTI AGUIAR, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, à Juíza da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente